Tribunal: TJPA
Processo: 0001506-23.2017.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001506-23.2017.8.14.0075
APELANTE: LUCIANO BRAGA DE SOUZA, GONCALO VIEIRA DUARTE NETO, JOSIANE SOUSA DE SOUSA, LEONICE AMORIM COSTA, ERNANDI DE PAULA PINHEIRO COUTINHO, LENILDO FERNANDES NETO, EGLILSON CASTRO PONTES, MAURICIO DUARTE DE PINHO, ADIELSON SANTOS PINHEIRO, IURI PONTES FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COM NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO Nº 032/2017/PMZ/GABINETE. ATO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Determinação da reintegração imediata dos recorrentes.

2. Vedação da exoneração de servidor público em razão de suposta ilegalidade no ato de nomeação e posse de candidato através de concurso público, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0001506-23.2017.8.14.0075

COMARCA: PORTO DE MOZ

APELANTE: ADIELSON SANTOS FILHO E OUTROS 09 (NOVE)

ADVOGADO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

ADVOGADO: NICANOR MORAES BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Adielson Santos Filho, Eglison Castro Pontes, Ernandi Paula Pinheiro, Gonçalo Vieira Duarte Filho, Iuri Pontes Filho, Josiane Sousa de Sousa, Lenildo Fernandes Neto, Leonice Amorim Costa, Luciano Braga de Souza, Mauricio Duarte Pinto, nos autos de mandado de segurança impetrado contra município de Porto de Moz, interpõem recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara única de Porto de Moz que denegou a segurança por entender não existir direito líquido e certo.

Aduzem terem sido exonerados de seus cargos públicos sem prévio processo administrativo para apurar a nulidade dos atos de nomeação.

Alegam que não deve prosperar o argumento do juízo altercado que entendeu que o ato de nomeação dos apelantes ocorreu ao arrepio da lei, pois que sequer foram convocados.

Dizem ter prestado concurso público, obtendo aprovação, ainda que não classificados no número de vagas do edital 004/2012, tomando posse em 03 de novembro de 2016, conforme decreto n. 649/2014, todavia, o prefeito municipal sr. Rosibergue Torres Campos anulou a nomeação e os termos de posse dos impetrantes.

Sustentam a inexistência de ampla defesa e contraditório, por meio do devido processo administrativo disciplinar.

Referem as súmulas 346 e 473 do STF, os princípios da ampla defesa e contraditório como decorrência do devido processo legal.

Alegam que inobstante não estarem previstas no edital inicial, houveram várias convocações para o referido concurso, constando o nome dos apelantes no edital de convocação 007/2016.

Requerem o conhecimento e provimento da apelação para que se materialize o direito líquido e certo para a reintegração nos seus cargos.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 1207391, pág. 01).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n. 1249171- pág. 05).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso diz respeito a determinar se o ato que decretou a anulação das nomeações dos apelantes está ou não eivado de ilegalidade.

Extrai-se dos autos que a autoridade coatora, tornou nula a nomeação dos apelantes sob a afirmação de que o respectivo ato estava eivado de fraude e ilegalidade.

Vejamos.

Inobstante o apelado afirmar os vícios contidos no ato, manifesta é a ilegalidade da anulação, nos moldes realizados pela autoridade impetrada, uma vez que não houve observância do devido processo legal.

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 20, nos seguintes termos:

Súmula 20: É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Como é cediço, a exoneração de servidor público, aprovado em concurso público, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, é vedada a exoneração de servidor público em razão de suposta ilegalidade no ato de nomeação e posse de candidato através de concurso público, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença igualmente mantida. À Unanimidade. (Apelação Cível. Processo nº Processo n° 0003755-57.2013.814.0019. TJ/PA. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado: 11/06/2018. Publicado: 17/07/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PORTARIAS DE NOMEAÇÃO E POSSE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. CARACTERIZADA PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. A Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos, de ofício, quando eivados de ilegalidade, conforme Súmula nº 473/STF. Todavia, a possibilidade de revisão de seus próprios atos quando viciados ou por conveniência e oportunidade não autoriza a desconsiderar a necessidade do devido processo legal e assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, quando o ato reflita na esfera individuais dos administrados terceiros ou dos seus servidores, como na espécie em que houve invalidação do ato administrativo de nomeação e posse de candidata, em tese, regularmente aprovada em concurso público, sob o fundamento de suposta violação à lei de responsabilidade fiscal e eleitoral, restando evidente a violação a direito líquido e certo da impetrante ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Agravo conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão agravada. (Ag.Int. em MS. Processo nº 0000144-96.2013.8.14.0019. TJ/PA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Julgado: 29/11/2018. Publicado: 30/11/2018)

No mais, o princípio da autotutela, que autoriza a administração a anular (ou revogar) os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não inclui o desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal e da ampla defesa.

A desconstituição de ato de nomeação de servidor provido mediante a realização de concurso público devidamente homologado pela autoridade, impõe a formalização de procedimento administrativo em que se assegure ao servidor o amplo direito de defesa.

Neste carreiro, nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora, no bojo do mandado de segurança impetrado, não há os processos administrativos que embasam a exoneração, deste modo, regularizando o ato de exoneração.

Nesse contexto, o ato de anulação do decreto de nomeação, deveria ter sido precedido de processo administrativo, em que lhe fosse assegurada a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual deve ser provido o recurso interposto.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento a apelação.

Eis o voto.

Belém, ___ de ______ de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020